Tribunal: CARF
Processo: 10935.900662/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.900662/2013-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.284 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de julho de 2022
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Recorrente
TUICIAL INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente o Conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 11-68.174,
proferido pela 7a Turma da DRJ/REC, que decidiu pela homologação parcial o pedido de
ressarcimento do PERDCOMP no 23485.80827.120711.1.5.01-6463, bem como pela
homologação parcial da declaração de homologação feita no DCOMP no
17919.38286.250310.1.3.01-4695.
O requerente transmitiu o pedido, visando o ressarcimento do débito nele
declarado com crédito oriundo de IPI, relativo a fato gerador ocorrido no 4o trimestre de 2006.
O Despacho Decisório deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento, tendo em
vista a diferença existente de R$ 5.262,26 , trata-se de um estorno de crédito lançado no livro de
IPI para fins de ajuste de saldo, decorrente de valor lançado equivocadamente, sendo certo que
este valor não pode ser reduzido para fins de apuração do saldo credor do 4° trimestre de 2006,
por se tratar de um simples ajuste contábil, para fins de regularização de saldo entre a
contabilidade e o livro de apuração de IPI.
Em continuidade, foi apresentada pelo recorrente Manifestação de
Inconformidade, esclarecendo especificamente na fl.4:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.900662/2013-17
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.284 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900662/2013-17

Corroborando seu argumento, o contribuinte anexa diversos documentos
comprobatórios às fls. 23-91.
Por conseguinte, à fl. 100, foi intimado a apresentar procuração do representante
legal e identificação do procurador. Exigência cumprida às fls. 103-106.
A autoridade fiscalizadora emitiu despacho decisório às fls. 107-108 afirmando
que a impugnação foi intempestiva. No entanto, pedido de reconsideração foi realizado às fls.
114-115.
A tempestividade da impugnação restou demonstrada na fl. 122.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de restituição, alegando a apresentação de documentação após na impugnação é
intempestiva por já ter sido abarcada pelo instituto da preclusão, sem efetivamente analisar a
documentação:
No processo administrativo fiscal, a fase probatória se dá com a impugnação, que
deve ser instruída com todas as provas que o sujeito passivo possuir, conforme
prescreve o inciso III do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Não tendo aproveitado o momento processual adequado, nem demonstrado a
ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no §4o. do art. 16 do Decreto no.
70.235/72, precluso está o direito do Autuado, pelo que deve ser indeferido o
pedido de juntada posterior de documentos.
(...)
O sujeito passivo discorda da apuração do saldo credor ressarcível apresentada no DD,
reclamando do valor de R$ 23.002,15, lançado na coluna de debito ajustados, do
demonstrativo de créditos e débitos integrante do despacho (fls. 93). Acusa que o valor
correto seria de R$ 17.739,89, dado que a diferença de R$ 5.262,26, corresponderia a
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.284 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900662/2013-17

um estorno de crédito que, no seu entender, não deveria ser reduzido na apuração do
saldo credor.
Entretanto, a argumentação não prospera.
Ocorre que, pela própria sistemática da não-cumulatividade, inerente ao imposto
incidente sobre produtos industrializados (IPI), o tributo deve ser calculado pelo
sistema de confronto entre débitos e créditos no período de apuração. Logo, um
estorno de crédito representa um débito que deve ser lançado no período de
apuração, sob pena de, não o fazendo, caracterizar enriquecimento sem causa para
o contribuinte. (grifos nossos)
A recorrente foi cientificada da decisão supracitada em 03/12/20 e interpôs
Recurso Voluntário em 22/12/2020 afirmando em síntese que: i) preliminarmente, a ocorrência
das prescrição intercorrente; ii) a existência do direito ao ressarcimento aplicado ao caso; iii) o
caráter confiscatório da multa aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A recorrente buscou através de PERDCOMP a restituição de crédito realizado por
apuração de IPI a ser compensado com COFINS.
Por conseguinte, com a ciência do deferimento parcial do ressarcimento, o
contribuinte apresentou impugnação com diversos documentos comprobatórios, quais sejam:
resumo da apuração do imposto, PERDCOMPs (com ficha de ressarcimento de IPI, ficha livro
registro de apuração de IPI – entradas e saídas, ficha livro registro de apuração de IPI
após o período de ressarcimento, ficha de demonstrativos de ajustes nos saldos), conforme
fls. 23 -91
A decisão de primeira instância não analisa os documentos apresentados
alegando, inclusive que documentos apresentados após impugnação estão preclusos.
No entanto, diante da riqueza de informações e detalhamentos das notas que
geraram o referido crédito, é possível vislumbrar que os valores informados no pedido de
ressarcimento pela pessoa jurídica e todo o arcabouço probatório é motivo suficiente para
garantir uma revisão significativa do Despacho Decisório.
Isso porque o contribuinte conseguiu apresentar nos autos elementos
modificativos suficientes para afastar a motivação original do despacho decisório, no sentido de
que o crédito a ser ressarcido, mas que não chegaram a ser analisadas pela DRJ.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.284 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900662/2013-17

documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) intime o contribuinte apresente as referidas notas fiscais que corroborem as
fichas de notas fiscais de entradas e saídas apresentadas;
a) que a DRJ verifique o valor devido a ser ressarcido, com base nos documentos
acostados aos autos, fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade
do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações
apontadas no Recurso Voluntário;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 160
DF CARF MF
Original